Tribunal: TJES
Processo: 0000672-76.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000672-76.2021.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN DE SOUZA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000672-76.2021.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALAN DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, CP. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO LEGAL. ART. 309, CTB. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RÉU CONFESSO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. ABALO EMOCIONAL. IDONEIDADE. 3. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime, a recair sobre o recorrente, impossível acolher o pedido absolutório. Caso em que a confissão do réu é corroborada pela prova testemunhal e pelo depoimento das terstemunhas. A palavra das vítimas de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial. 2. Conforme jurisprudência do STJ, é idônea a negativação da vetorial afeta às consequências do crime em razão dos abalos emocionais sofridos pela vítima. 3. Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000672-76.2021.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALAN DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALAN DE SOUZA RODRIGUES
, em face de sentença
de fls. 155/158-v.,
proferida pela Vara
Única
de
Jaguaré
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do
s
crime
s
definido
s
no artigo 157, §2º, inciso II,
e
§2º-A, inciso I,
do Código Penal
e
no artigo 309 da Lei nº 9.503/97
,
à pena de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e seis meses de detenção.

Consta da denúncia que, por volta de
0
h
48min
do dia
1
7 de
outubro
de 202
1
,
na Rodovia Dom José Dalvit, Córrego Caximbau, Município de Jaguaré
o apelante,
o corréu
Walace de Souza Rodrigues

e outras quatro pessoas não identificadas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram
uma motoneta e duas carteiras contendo diversos documentos pessoais das v
í
timas Reinald
o
Rodrigues de Souza e Devany de Jesus San
t
os.
Narra a inicial, ainda, que o recorrente, após a subtração, empreendeu fuga na condução do veículo, em alta velocidade e sem a devida permissão para trafegar em via pública, gerando perigo de dano, vindo a colidir contra uma placa.

Ao fim da instrução criminal, rest
ou
condenado na forma especificada
anteriormente
.

De conformidade com as razões de fls.
187
/
189
, a defesa formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas impostas.

Contrarrazões ministeriais às fls.
192
/
196
, pela negativa de provimento ao recurso.

No id.
7913805
, parecer do Ministério Público de segundo grau, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição:

A materialidade do crime está provada no
boletim unificado nº 46119908, acostado ás fls. 11/16, e nas demais provas colhidas na fase inquisitiva.

A autoria, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada,
a começar pela confissão do apelante, o qual admitiu ter praticado o roubo, alegando, contudo, não estar armado e nem acompanhado de terceiros. Sobre o fato em si,
a
lega, apenas, que estava em um bar bebendo, tendo pego uma carona
com desconhecidos, tendo descido do carro e praticado o assalto. Admite, também, não ter habilitação para a condução de veículo automotor.

A confissão é corroborada por outros depoimentos, os quais ainda confirmam o emprego da arma e o concurso de agentes. Vejamos.

A Policial Militar Solange Alves, ouvida em depoimento em mídia audiovisual
armazenado n
a pasta compartilhada, confirmou que receberam notícia de que havia ocorrido um roubo de uma motocicleta, sendo fornecido a ela o contato d
o ofendido Reinaldo
, sendo que, em contato com ele, foi informado que teria acabado de ocorr
er
um acidente envolvendo uma motocicleta nas proximidades. Relembra que foram, então, verificar a situação e lá encontraram o recorrente sendo socorrido pelo SAMU, sendo constatado que, efetivamente, ele estava conduzindo a motocicleta anteriormente subtraída. Revel
ou, ainda que, em conversas com populares, descobriu que após o acidente, um carro branco parou no local, e dentro do automóvel estavam outras pessoas, entre as quais o corréu Walace de Souza Rodrigues – irmão do recorrente, sendo que, uma das pessoas que estava em tal veículo estava armado com um revólver. Disse que o carro saiu do local em razão da movimentação de pessoas, ficando ali somente o irmão do réu.
Recorda-se, igualmente, que a vítima esteve no local e reconheceu como sua a motoneta a bordo da qual estava o réu. Perguntada, disse que a vítima afirmou que duas pessoas estavam armadas no momento do assalto, mas os populares que presenciaram o acidente somente viram uma das pessoas portando um revólver.

A
testemunha Catia Santos de Meneses, técnico de enfermagem que auxilou o atendimento do réu, disse que chegou ao local e encontrou o réu com a perna fraturada em um acidente de motocicleta, confirmando que ele estava na condução da motocicleta
que acabara de ser roubada
.

Fabio de Jesus, na mesma oportunidade, disse que ficou sabendo que o recorrente teria sofrido um acidente de moto porque foi informado por Walace de Souza Rodrigues, sendo informado pelo Delegado de Polícia que Alan de Souza Rodrigues teria participado de um roubo de moto.
Perguntado pela Magistrada se o apelante era proprietário de uma motocicleta, disse que não, afirmando que o corréu Walace de Souza Rodrigues era visto andando em um automóvel Peugeot cinza.

Marcia Barbosa de Souza Rodrigues, mãe do apelante,
igualmente afirmou
que a motocicleta não era do
recorrente.

A
vítima Reinaldo Rodrigues de Souza, ouvida em audiência em continuação, detalhou o fato dizendo que
vin
ha

no
sentido Água Limpa x Centro
acompanhado de
sua esposa.
Lembra que
foi abordado por um dos passageiros d
e um
carro
que os seguia
,
o
qu
al

em
punh
ava uma arma e
exigi
a
que ele parasse.
Disse que, após parar,
foram subtraídos os seus pertences
e sua motocicleta,
a qual foi levada por um dos passageiros do automóvel, não sendo capaz de reconhecê-lo, considerando que
era noite e estava com uma arma apontada para sua cabeça.
Afirmou que cerca de dez minutos após o roubo, conseguiu uma carona para retornar para casa, ocasião em que o motorista do carro que deu a ele a carona informou que uma pessoa teria sofrido um acidente com sua motocicleta. Esclarece que, ao chegar em casa, pegou seu caminhão e foi ao local buscar a motocicleta, que estava bastante avariada.
Disse que, pelo que entendeu, , o carro com os assaltantes saiu na frente e a motocicleta conduzida por ALAN DE SOUZA RODRIGUES atrás, sendo que, quando perceberam que o apelante não os estava acompanhando, retornaram e o encontraram acidentado, aduzindo que no local ficou o acusado Walace de Souza Rodrigues e, os dois outros assaltantes foram embora. Por fim, acrescentou que a arma ficou apontada para seu rosto, ao passo que, quando se apossaram da motoneta, a arma passou a ser apontada para o abdome de sua esposa.

O
s fatos são confirmados, ainda, pela outra vítima, Devany de Jesus Santos.

Não é demais lembrar que a
palavra da
s
vítimas de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 25/9/2023). Este o caso dos autos, razão pela qual, mantenho a condenação pela prática do
s
crime
s

imputados na inicial
.

Passo a rever a
reprimenda. A pena-
bse do crime previsto no artigo 309 da Lei nº 9.503/97
foi fixada no mínimo patamar legal, não demandando reanálise.

Já a pena-base do crime do crime de roubo foi
exasperada em 9 (nove) meses, mediante a ponderação negativa da operadora relacionada às consequências extrapenais do fato. Neste particular, registra a sentença que “
destoam do delito eis que, conforme explanado pela vítima Reinaldo, vendeu a sua motocicleta, para não ter que reviver o roubo”.

Revendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível aferir que é idônea a negativação da vetorial afeta às consequências do crime em razão d
os abalos emocionais sofridos pela vítima. Nessa linha, confira-se o AgRg no REsp n. 1.979.499/MT, 5ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, DJe de 3/5/2022.

Na sequência, foram reconhecidas a atenuante da confissão esponânea e a agravante da reincidência, as quais foram validamente compensadas.

Por fim, passando à fase final
da dosimetria, foram reconhecidas as causas de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) e no artigo 157, §2º-A, inciso I (emprego de arma), do Código Penal, o primeiro no mínimo legal, de 1/3 (um terço), e o segundo em patamar fixo de 2/3 (dois terços), razão pela qual não exige nenhuma consideração nesta via.

Consta,
em remate
, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.